Tribunal: STF
Processo: AI 74900
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO QUE SE BASEOU UNICAMENTE NO
PARAGRAFO 4, DO ART. 11, DO DEC.-LEI 352/68. SEU DESCABIMENTO POR
INVOCAR PRECEITOS NÃO PREQUESTIONADOS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.